Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios não assumem a natureza de prestação alimentícia, mesmo sendo verbas alimentares, porque não pressupõem habitualidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. Assim, torna-se prescindível a análise da penhorabilidade da verba objeto de tributação para traçar paralelismo com a respectiva devolução, diante da natureza não alimentar da verba oriunda da restituição do imposto.
4. Recurso conhecido e provido.